Tribunal: TJSP
Processo: 1006556-26.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Relação de consumo. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Insurgência da autora contra a r. sentença de improcedência. Reclamo que prospera em parte. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito prescrito.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Relação de consumo. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Insurgência da autora contra a r. sentença de improcedência. Reclamo que prospera em parte. Inscrição do nome da parte consumidora na plataforma denominada "Serasa Limpa Nome", em razão de débito prescrito. Inexigibilidade de dívida prescrita que impede o credor não só de buscar o recebimento de seu crédito pela via judicial, mas também de promover, por qualquer meio, a cobrança extrajudicial do débito. Sentença, por isso, reformada nesse aspecto, para declarar a inexigibilidade – judicial e extrajudicial – do débito. Danos morais, que todavia, não se verificam in re ipsa, pela simples cobrança de dívida prescrita, sendo necessário que a parte consumidora comprove a existência de efetivo prejuízo, fosse através de cobranças excessivas e vexatórias relacionadas à dívida prescrita, fosse através da demonstração concreta de que a anotação de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" dificultou seu acesso ao crédito ou obstou a contração de obrigações junto ao mercado de consumo. Prescrito o débito em questão, estéril qualquer discussão acerca da efetiva existência ou não de lastro negocial a lhe dar suporte. Recurso provido em parte.